Tribunal: TJES
Processo: 0005718-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005718-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS MONACO ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005718-77.2018.8.08.0024

APELANTES: LEONARDO DOS SANTOS MONACO ALVES, ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PATROCÍNIO FOLADOR

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
I
E
III
,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINARES. NULIDADE DO JÚRI. CONTAMINAÇÃO DOS JURADOS. PRISÃO DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.

SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU ANDRÉ. FATO POSTERIOR. DECOTE DA VETORIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE DO CORRÉU LEONARDO. AGRAVANTE QUE TAMBÉM INTEGRA O TIPO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE. RECURSO DE ANDRÉ IMPROVIDO E

RECURSO
DE LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nulidade do Júri. Contaminação da opinião dos Jurados.
O procedimento do Juiz em submeter aos jurados a arguição de falso testemunho encontra previsão legal no art. 211, parágrafo único, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, não houve contaminação na formação da opinião dos jurados na medida em que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri consignou de forma expressa que estava deferindo o pedido do Ministério Público para submeter a questão ao Conselho de Sentença, em forma de quesitação. Obedecidas as regras processuais aplicadas ao caso, portanto, não há que se falar em nulidade.

1.
1
. Anulação da sentença
.
Omissão quanto ao critério para aumentar a pena.
A fixação da pena não segue um critério matemático rígido, cabendo ao juízo sentenciante fundamentar quais as circunstâncias são desfavoráveis no caso concreto e, munido de tal informação, exasperar a pena, não ficando vinculado a uma fração de aumento específica. Ademais, é possível, sim, identificar o quantum atribuído a cada circunstância judicial, haja vista que o quantum da exasperação equivale à diferença entre a pena mínima prevista no tipo penal e a pena-base fixada. O raciocínio é o mesmo para a análise das agravantes, desta vez mediante análise comparativa entre o quantum da pena-base e a pena intermediária.

2. Mérito.

2.1.
É possível identificar que há acervo documental hábil a inserir os réus no contexto do crime, de modo que, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível a submissão a novo júri.

2.2.
A premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade. Precedentes.

2.3.
A existência de circunstância judicial negativa é motivo suficiente para fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que a fundamentação utilizada para a exasperação seja idônea – como na hipótese vertente.

2.4
. Em relação ao réu André,
sendo a condenação referenciada pelo juízo
a quo
relacionada a fato praticado após o cometimento do delito apurado nesta ação penal, não há que se falar em antecedentes criminais.

2.5
. Houve a utilização de um critério de exasperação da pena-base mais rigoroso para o réu Leonardo sem fundamentação hábil a justificar tal operação – ferindo, portanto, o princípio da proporcionalidade. Necessidade de redimensionamento da pena-base.

2.6.
Considerando que a incidência de duas qualificadoras para o crime de homicídio, não há atecnia em considerar uma delas para qualificar o delito (motivo torpe) e a outra como circunstância agravante (meio cruel).

4
. Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
im
provido
o recurso do réu André, reduzindo-se sua pena ex officio, e parcialmente provido o recurso do réu Leonardo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu André, reduzindo-se sua pena de ofício, e dar parcial provimento ao recurso do réu Leonardo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005718-77.2018.8.08.0024

APELANTES: LEONARDO DOS SANTOS MONACO ALVES, ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PATROCÍNIO FOLADOR

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal

interpostos por
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PATROCÍNIO FOLADOR e LEONARDO DOS SANTOS MONACO ALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (id. 4688599, vol. 04, pp. 71/76), integrada por meio da decisão constante do vol. 04, pp. 177/180, por meio das quais, após votação pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, às penas de 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, (ANDRÉ) e 19 (dezenove ) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (LEONARDO).

Razões recursais do réu André, vol. 04, pp. 251/259, pugnando pela anulação da sentença para o fim de especificar o quantum de aumento de pena para cada circunstância judicial desfavorável. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, mediante decote do vetor “culpabilidade”, fixando-se, assim, novo regime inicial de cumprimento de pena.

Razões recursais do réu Leonardo (id. 6422502), em que requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão de o Juiz Presidente do Tribunal do Júri ter concordado com o pedido de prisão de testemunha. No mérito, pugna por novo julgamento em razão da suposta condenação contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o decote das circunstâncias agravantes.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2018, por volta de 00:00, na Avenida Dante Michelini, antes do primeiro campinho de areia e do último quiosque, Bairro Jardim Camburi, em Vitória, os réus André Luiz Rodrigues Patrocínio Folador, Leonardo dos Santos Monaco Alves e Taiamma Bitencourt Nunes, em acordo de vontades, mataram Jaeder Damazio Coutinho por asfixia mecânica por afogamento.

Consta dos autos que os réus André e Leonardo vendiam drogas para Taiamma. Por sua vez, a vítima pegou uma certa quantidade de entorpecentes com Taiamma, revendeu-as e gastou o dinheiro, passando a dever a ela cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na noite dos fatos, os três réus pegaram um táxi na casa da ré, no Bairro Praia do Canto, e foram ao Bairro Jardim Camburi, onde André e Leonardo ficaram em frente ao “Motel Haiti”.

Em seguida, Taiamma ligou para Jaeder e lhe propôs que a dívida fosse quitada em troca de favores sexuais, o que foi aceito pela vítima.

Desse modo, Taiamma seguiu com o táxi até o Bairro São Pedro, onde a vítima embarcou. Ato contínuo, o taxista retornou ao Bairro Jardim Camburi, onde deixou os passageiros, local onde também estavam André e Leonardo.

Na sequência, réus e vítima seguiram em direção à areia da praia, no sentido do “matagal”.

De acordo com a peça acusatória, iniciou-se uma discussão, tendo André e a vítima entrado em luta corporal, ocasião em que André e Taiamma desferiram contra o ofendido diversas facadas.

Como a vítima estava demorando a morrer, os réus André e Taiamma colocaram-no na água do mar e o asfixiaram até que morresse por afogamento. Por sua vez, durante a ação, Leonardo permaneceu dando cobertura.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Inicialmente, verifico que o réu André Luiz Patrocínio Folador constituiu novo advogado, que apresentou "memoriais de aditamento" (id. 7785779), complementando as razões recursais outrora apresentadas pela Defensoria Pública Estadual na defesa do referido apelante.

Nada obstante,
é importante consignar que, apresentadas as razões recursais,
não há que se falar em
nova oportunidade para
renovar
o peticionamento
ou até mesmo complement
ar as argumentações
. Neste caso, inclusive, há violação ao princípio da unicidade recursal.

Sobre esse específico tema, já se pronunciou este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. VIOLAÇÃO À UNICIDADE RECURSAL E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. (...) 1. Não é possível conhecer de duas razões recursais diversas, interpostas em momentos distintos do processo. Impõe-se a preclusão consumativa no momento de apresentação das primeiras razões, ocasião em que se esgota a oportunidade da parte apresentar sua irresignação em relação ao ato jurisdicional. Portanto, impera o não conhecimento do segundo recurso apresentado. (TJES; APCr 0009334-22.2017.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022)

Deixo de analisar o peticionamento, portanto, sem prejuízo da análise das razões que levaram à condenação e à fixação da pena, face a ampla devolutividade que é inerente ao recurso de apelação.

a defesa técnica do réu Leonardo pugna pelo reconhecimento da nulidade do julgamento em razão da conduta da Juíza Presidente do Tribunal do Júri, que teria determinado a prisão de uma testemunha durante a sessão plenária antes de consignar sua decisão em ata – circunstância, que, a seu ponto de vista, teria maculado a formação da opinião dos jurados.

Com efeito consta da ata da audiência que, após o depoimento da testemunha da defesa Wesley Matheus da Silva Oliveira, o Ministério Público pugnou por sua prisão em flagrante, alegando que seu depoimento é falso.

A defesa técnica, se manifestando, alegou que “
Vossa Excelên
c
ia na frente dos jurados afirmou que a testemunha estava mentindo e certamente isso terá um peso para decidirem no momento da quesitação, inclusive o que poderá influenciar os jurados quando forem votar
se
absolvem ou se condenam os réus.
D
estarte, prezando pelos princípios da lealdade processual a defe
s
a requer que Vossa Excelência, c
o
m todas as vênias se retrate pois, os jurados já foram contaminados por sua fala
”.

Ainda em sessão plenária, o juízo primevo rechaçou a nulidade arguida, consignando que “
É precis
o
esclarecer que o juiz presidente do Tribunal do Júri é a 'autoridade' investida para resolver as questões que p
o
ssam surgir durante a sessão, decidindo o que for necessário. Assim, não há qualquer 'cabimento na assertiva dos advogados de que o deferimento para que seja quesitado o falso testemunho "induz" os jurados a condenarem os denunciados
”.

No caso em apreço, verifico que a arguição de nulidade ocorreu no primeiro momento em que a defesa tinha para se manifestar, ou seja, logo após o requerimento do Ministério Público, razão pela qual, ao menos em um primeiro momento, conclui-se que não houve preclusão de sua pretensão.

Destarte, o procedimento do Juiz em submeter aos jurados a arguição de falso testemunho encontra previsão legal no art. 211, parágrafo único, do Código de Processo Penal:

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito.

Parágrafo único.
Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2o), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença,
após a votação dos quesitos
, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.

A jurisprudência e a doutrina caminham no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO COMETIDO EM PLENÁRIO DE TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE ARGUIDA A DESTEMPO. PREJUIZO NAO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de processo afeto ao Tribunal do Júri, a arguição de falso testemunho cabe à parte interessada logo após sua ocorrência na sessão de julgamento, sendo imprescindível a manifestação dos jurados sobre o tema. Precedentes.

2. As eventuais irregularidades ocorridas no curso de julgamento pelo Tribuna do Júri devem ser arguidas logo após sua ocorrência. Ainda, se reconhecimento depende da comprovação de efetivo prejuízo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1471065/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Durante a sessão de julgamento, é possível que determinada testemunha faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade. Nesse caso, deve ser incluída uma indagação relativa ao falso testemunho na série de quesitos a ser apresentada aos jurados. [...].

Este quesito deve ser o último da série. Respondido afirmativamente por mais de 3 (três) jurados o quesito pertinente ao falso testemunho, cópias dos autos serão encaminhadas à Polícia para fins de instauração de inquérito policial, ex vi do art. 211, parágrafo único, do CPP. Evidentemente, a testemunha não estará sendo condenada pela prática do crime de falso testemunho, já que sequer houve denúncia em relação a esse delito. Enfim, referido delito há de ser objeto de um novo processo penal condenatório, assegurando-se, assim, o respeito ao contraditório e à ampla defesa (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1528).

No caso em apreço, verifico que não houve contaminação na formação da opinião dos jurados na medida em que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri consignou de forma expressa que estava deferindo o pedido do Ministério Público para submeter a questão ao Conselho de Sentença, em forma de quesitação.

Importante ressaltar, nesse jaez, que, tal como decidi liminarmente no Habeas Corpus nº 5002678-35.2022.8.08.0000, impetrado pela defesa da testemunha, o procedimento de colocar a testemunha em sala reservada até a deliberação dos jurados não se confunde com prisão preventiva.

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em considerar que eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479, do Código de Processo Penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563, do CPP, que traz a máxima
pas de nullité sans grief
(STJ, AgRg no HC 529220/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 01/09/2020. DJe: 08/09/2020).

Obedecidas as regras processuais aplicadas ao caso, portanto, não há que se falar em nulidade.

Ainda sobre teses de natureza processual, a defesa técnica do réu André pugna pela anulação da sentença porque não teria havido a especificação do quantum de aumento de pena para cada circunstância judicial desfavorável.

Não carece de fundamentação a sentença hostilizada, no entanto, pois, segundo consolidado entendimento jurisprudencial, a fixação da pena não segue um critério matemático rígido, cabendo ao juízo sentenciante fundamentar quais as circunstâncias são desfavoráveis no caso concreto e, munido de tal informação, exasperar a pena, não ficando vinculado a uma fração de aumento específica – desde que fundamente por que promoveu a exasperação.

Ademais, na primeira fase dosimétrica, é possível, sim, à defesa identificar o quantum atribuído a cada circunstância judicial que, no caso, são duas (culpabilidade e antecedentes). Isto porque, obviamente, o quantum da exasperação equivale à diferença entre a pena mínima prevista no tipo penal e a pena-base fixada. O raciocínio é o mesmo para a análise das agravantes, desta vez mediante análise comparativa entre o quantum da pena-base e a pena intermediária.

Em suma, não há dificuldade de se identificar em que medida ocorreu o recrudescimento da pena, razão pela qual, não havendo prejuízo à defesa, não há que se falar em anulação da sentença.

Prosseguindo no exame do mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida na apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada, dentre outros documentos, no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (vol. 01, pp. 15/21), no Laudo de Exame de Local de Cadáver (vol. 01, pp. 113/119) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 283/287).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo nos autos
apontando a autoria por parte dos apelantes.

Nesse contexto, o policial civil Elson Gomes Pereira, inquirido em juízo, relatou que as investigações apontaram a participação dos réus no crime de homicídio. Confira-se trecho do seu depoimento (vol. 02, pp. 303/304):

“
que através de informações chegaram a uma testemunha que é taxista; que o taxista informou que levou a vítima e um colega até a Praia do Canto nas proximidades da Escola Irmã Maria Horta;
que duas testemunhas sigilosas foram ouvidas e revelaram em detalhes como teria sido toda a conduta criminosa dos denunciados e essas mesmas testemunhas reconheceram os três denunciados
; que o depoente já conhecia ANDRÉ e LEONARDO por serem traficantes da região de Jardim Camburi; (...)
que durante as investigações, considerando a compleição física da vítima, concluiu-se que não havia como TAIAMMA ter atuado sozinha já que, além das facadas, o Laudo Cadavérico aponta asfixia mecânica por afogamento como causa mortis
(...)”

Por sua vez, a testemunha 122-A, que esteve presente no dia dos fatos, narrou com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, além de ter reconhecido os réus (vol. 02, pp. 311/313).

“
que é taxista e na noite dos fatos estava no ponto de táxi onde trabalha; que o telefone do depoente tocou e era a acusada TAIAMMA; que o depoente já havia atendido a acusada TAIAMMA algumas outras vezes e a conhecia há aproximadamente nove meses;
que pegou a acusada TAIAMMA e mais dois companheiros e ela p
e
diu para que fossem deixados na Praia de Camburi
;
que se forem colocados os dois companheiros da TAIMMA na frente do depoente, tem condição de reconhecê-los
; que quando chegaram em Camburi, TAIAMMA disse ao depoente:
"Coroa, agora nós vamos no Supermercado MultiShow pegar outra pessoa
;
que os outros dois rapazes ficaram na Praia de Camburi
; (...) que o rapaz entrou no carro, no banco de trás, e ele e TAIAMMA se beijaram algumas vezes;
que deixou TAIAMMA e o rapaz na Praia de Camburi exatamente no mesmo local onde os outros dois rapazes já estavam
; (...) que após deixar TAIAMMA e a vítima na Praia de Camburi, TAIAMMA pediu ao depoente para que a aguardasse no outro lado da pista, pois iria apenas fumar um "beck"; (...)
Que quando eles voltaram, o "ANDREZINHO" voltou todo molhado, TAIAMMA com os pés muito sujos de areia
e o outro rapaz estava seco; (...) que "ANDREZINHO", TAIAMMA e o outro rapaz, pediram ao depoente para que os deixassem no endereço da TAIAMMA; (...)
que no carro do depoente, na noite dos fatos, tem certeza de que só entraram no táxi do depoente nas corridas mencionadas, TAIAMMA, ANDRÉ, um outro rapaz que não sabe o nome e a vítima
; (...)
que feito o reconhecimento formal pela testemunha ocasião em que foram colocados os acusados juntamente com outros dois presos enfileirados lado a lado, o depoente reconheceu com certeza o, acusados ANDRÉ LUIZ e LEONARDO, como sendo as pessoas que levou até Camburi no dia dos fatos”

Registre-se que a referida testemunha também foi ouvida em sessão plenária, confirmando sua versão.

Digno de nota ressaltar que os réus, apesar de negarem a prática delitiva, confirmaram que conhecem a ré Taiamma, e, inclusive, que já frequentaram sua casa, corroborando a tese, assim, de que tinham prévio vínculo.

Logo, pelo que se extrai das provas colacionadas, é possível identificar que há acervo documental hábil a inserir os réus no contexto do crime.

Desse modo, a versão apresentada não é frágil, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar a credibilidade das provas produzidas.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri
.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que formaram seu veredicto no sentido de condenar os apelantes.

Não há retoques, portanto, a serem realizados.

No que se refere à dosimetria, a defesa do réu André pugna pelo decote do vetor "culpabilidade", além de fixação de novo regime inicial de cumprimento de pena. Por sua vez, o réu Leonardo também pugna pelo redimensionamento da pena-base, bem como o decote das circunstâncias agravantes.

Em relação à culpabilidade, o juízo primevo destacou que a reprovabilidade da conduta dos réus é acentuada em razão da premeditação do delito e, ainda, pelo fato de terem agido em superioridade numérica (concurso de pessoas).

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp 2312848/PB. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 30/11/2023. DJe: 05/12/2023). Este eg. Tribunal também se manifesta nesse mesmo sentido (APCrim 0003913-86.2022.8.08.0012. Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 14/12/2023).

Nesses parâmetros, a existência de uma circunstância judicial negativa é motivo suficiente para fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que a fundamentação utilizada para a exasperação seja idônea – como na hipótese vertente.

Ademais, “
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022).

Nada obstante, verifico que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri também reputou desabonadora a vetorial dos antecedentes criminais, considerando, para tanto, uma condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0002884-29.2019.8.08.0069.

Ocorre que, em consulta ao sistema e-jud, e confirmando a informação no sistema SEEU, identifiquei que a ação penal em apreço se refere a fato praticado pelo réu em 03/9/2019, ou seja, após o cometimento do delito de homicídio apurado nestes autos.

Desse modo, sendo a condenação referenciada pelo juízo
a quo
relacionada a fato praticado após o cometimento do delito apurado nesta ação penal, não há que se falar em antecedentes criminais.

Diante do exposto, mantido o vetor da culpabilidade, reduzo, de ofício, a pena-base do réu André para
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ainda em relação à primeira fase dosimétrica, a defesa do réu Leonardo argumenta que foi considerado em seu desfavor somente a vetorial da culpabilidade, razão pela qual entende que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base.

De fato, ao examinar o cálculo dosimétrico, observa-se que o juízo primevo
fixou a mesma pena-base para ambos os réus
, qual seja, 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que, em relação ao réu André, foram desvalorados, à época da prolação da sentença, dois vetores (culpabilidade e antecedentes criminais), enquanto ao réu Leonardo somente a culpabilidade foi considerada desabonadora.

Conclui-se, via de consequência, que houve a utilização de um critério de exasperação da pena-base mais rigoroso para o réu Leonardo sem fundamentação hábil a justificar tal operação – ferindo, portanto, o princípio da proporcionalidade.

Diante desse quadro, redimensiono a pena-base do réu Leonardo para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a defesa técnica do réu Leonardo argumenta que a agravante prevista no artigo 61, II, “d”, do Código Penal, foi considerada pelo juízo sentenciante sem que houvesse sido objeto de debate em plenário.

Na forma do artigo 492, I, “b”, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal de Júri, ao realizar o cálculo dosimétrico, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates.

Nesse diapasão, após a reforma trazida pela Lei n. 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes passaram a ser reconhecidas diretamente pelo juiz togado, sem necessidade de quesitação aos jurados,
bastando que sejam debatidas em plenário
.

Durante a sessão de julgamento, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do CP, para os apelantes.

No que se refere à agravante do artigo 61, II, “d”, do CP, esta foi devidamente debatida em plenário, uma vez que, na verdade, é uma qualificadora do crime em comento – que, inclusive, foi objeto de quesitação aos jurados.

Diante do exposto, considerando a incidência de duas qualificadoras para o crime de homicídio, não há atecnia em considerar uma delas para qualificar o delito (motivo torpe) e a outra como circunstância agravante (meio cruel). Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.
Precedentes. 3. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Pena mantida. (STJ, APCrim 0128496-32.2011.8.08.0012. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 13/7/2023).

Lado outro, considerando que a pena-base de ambos os réus foi alterada, é preciso fazer as alterações necessárias em relação à pena intermediária.

1) ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PATROCÍNIO FOLADOR

A pena-base foi alterada para
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas incidem duas agravantes (artigo 61, II, "c" e "d"). Assim sendo, considerando a existência das duas circunstâncias, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 19 (dezenove) anos de reclusão - que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

2) LEONARDO DOS SANTOS MONACO ALVES

A pena-base foi redimensionada para
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, havendo uma atenuante preponderante (menoridade relativa) e duas agravantes simples (artigo 61, II, “c” (dissimulação) e “d” (meio cruel)), reputo como condizente à regra da preponderância a completa neutralização das referidas circunstâncias, mantendo, desse modo, a pena em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão – que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena de ambos os réus deve permanecer inalterado (fechado), diante da quantidade de pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO a
o recurso

do réu ANDRÉ, reduzindo sua pena, ex officio, para 19 (dezenove) anos de reclusão, ao passo que DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu Leonardo, diminuindo sua pena para
14 (quatorze) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)